Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-77.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. ARRAS. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. LIMITAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO. DANOS MATERIAIS DIVERSOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O valor pago a título de “sinal” constitui arras confirmatórias e refere-se ao valor ou coisa entregue pelo comprador ao vendedor, com o objetivo de confirmar o negócio jurídico, bem como funciona como início de pagamento. Rescindido o contrato não por desistência da parte, mas por vício do negócio jurídico ou inadimplemento, a restituição do sinal será na forma simples.
2. Para fazer jus à indenização a título de danos materiais, a parte deve provar o que perdeu ou razoavelmente deixou de ganhar (art. 402, do Código Civil). Entretanto, a míngua de qualquer elemento de convencimento que comprovem as perdas alegadas, rejeita-se o pedido indenizatório.
3. Cabe ao demandante provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Demonstrado pelos réus o pagamento de apenas vinte e três parcelas, a restituição deve-se limitar ao montante incontroverso.
4. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
5. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos os honorários e as despesas processuais entre as partes, nos termos do artigo 86, caput, do CPC. Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima que se compara à vitória. Situação não evidenciada nos autos.
6. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DEPROVIDO.